Tribunal: CARF
Processo: 10711.726598/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.726598/2013-21
ACÓRDÃO
3001-003.468 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LBH BRASIL AGENCIAMENTO MARÍTIMO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2008
MULTA DO ARTIGO 107, IV, “E”, DO DECRETO LEI 37/66. RETIFICAÇÃO
ANTES DA FISCALIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
A Súmula CARF no 186 determina que “A retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo
107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento, aplicando a Súmula CARF 186.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral),
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.468 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726598/2013-21
2
RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ:
“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados
e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do
Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
 O Auto de Infração é nulo por não haver descrição dos fatos ensejadores da
multa e nem provas de materialidade da infração;
 A autuada não é a responsável pela infração cabendo a sua imputação ao
armador/transportador;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
 Não agiu dolosamente e, portanto, isenta de penalidade;
 A penalidade deve ser aplicada uma única vez tendo em vista a teoria da
infração continuada;
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.468 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726598/2013-21
3
 Cita a SCI COSIT no 02/2016, o qual trata da impossibilidade de imposição de
penalidades na retificação de dados, quando as informações originais foram
prestadas dentro do prazo.
Ao final, assim vem ementado o Acórdão da DRJ:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
No seu recurso voluntário a recorrente esgrime, em síntese, o que segue:
a)
Prescrição intercorrente, dado o transcurso de mais de seis anos, nos
termos do artigo 1o, § 1o da Lei 9.873/99;
b)
Nulidade do acórdão da DRJ dada ausência de pertinência do seu conteúdo
àquilo que fora esgrimido pela recorrente em sede de impugnação (art. 2o e 50 da
Lei 9.784/99);
c)
Ilegitimidade da agência marítima/carga;
d)
Insubsistência da autuação dada a retificação de informações, uma vez que
as informações devidas teriam sido prestadas dentro do prazo legal, ainda que
posteriormente submetidas a retificação, o que inviabilizaria a aplicação da multa
punitiva;
e)
Ocorrência de denúncia espontânea, dada a retificação das informações;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Mérito.
2.1 Insubsistência da multa aplicada dada a retificação anterior à autuação.
A recorrente discorda da aplicação da multa em questão e aduz a insubsistência da
autuação, dada a retificação de informações antes da autuação. Reitera que as informações
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.468 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726598/2013-21
4
devidas teriam sido prestadas dentro do prazo legal, ainda que posteriormente submetidas a
retificação, o que inviabilizaria a aplicação da multa punitiva.
A multa em questão é a do artigo 107, IV, “e”, do Decreto Lei 37/66, justamente
aquela para a qual a Súmula no 186 do CARF determina que a retificação realizada pelo
interessado afasta a possibilidade de atração e aplicação da multa punitiva pela desobediência de
prazos e forma legais atinentes à regulação e controle aduaneiro.
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021). (negritamos)
A tipicidade da conduta exigida pela norma de aplicação da multa é a não prestação
das informações na forma e prazos legais. No caso concreto o que ocorreu foi a retificação antes
mesmo do procedimento fiscalizatório. Tanto assim que assiste razão à recorrente quando a
mesma chama atenção para a tabela de apuração, que atesta a verificação da tempestividade da
prestação inicial das informações aduaneiras pertinentes à partir das retificadoras apresentadas.

Assim, dado o atingimento pleno da finalidade da legislação, que é municiar e
viabilizar o pleno e adequado funcionamento dos controles aduaneiros devidos, uma retificação
de dados e informações já prestadas a tempo e modo, ocorrida antes da instauração de processo
administrativo fiscal, não pode estar sujeita à aplicação de multas e outras penalidades.
Muito pelo contrário, a retificação de declarações é ato que assuem relevante
exercício da cidadania fiscal, atendendo, ainda, aos interesses do princípio da cooperação, agora
elevado ao status constitucional pela EC 123/23 no seu artigo 145, § 3o.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.468 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726598/2013-21
5
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir
os seguintes tributos: [...]
§ 3o O Sistema Tributário Nacional deve observar os princípios da simplicidade, da
transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente.
Ainda que o referido princípio tenha sido elevado formalmente ao status
constitucional por meio da EC da Reforma Tributária, cuja transição ocorrerá nos anos a seguir, tal
dispositivo constitucional possui plena e imediata eficácia, devendo, inclusive os julgadores,
aplicar a cooperação como norte de julgamento.
No caso em voga, a retificação coopera com as autoridades, uma vez que atende à
tempestividade e formas de lei, seja em relação às regras que regulam os prazos e formas de
prestar as informações aduaneiras, seja no que toca à possiblidade de retificação, fazendo-se
constar dados corrigidos a tempo e modo.
O caso concreto trata de lançamento de multa carente de elemento material, haja
vista que a conduta da recorrente não é típica. Nessa esteira, rejeito as preliminares suscitadas
para, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 271
DF CARF MF
Original